Tribunal: TJDFT
Processo: 0744984-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável nesta sede desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “Embora o autor tenha afirmado que exerce posse sobre o bem desde 2003, observo apenas a juntada do instrumento de cessão do imóvel para seu nome (ID 172941539). O referido instrumento, isoladamente considerado, não comprova poderes de fato sobre a coisa. Não há nenhuma comprovação de que o autor utilizava o imóvel. Nenhuma comprovação foi acostada demonstrando que ele ali residia ou recebia correspondências no local. Nem mesmo a existência de simples recebimento de contas de água e luz endereçadas ao autor foram acostadas aos autos. Também não se mostrou provado o esbulho praticado pelo réu. Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars, notadamente a posse justa e de boa-fé do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e/ou a perda da posse, conforme previsão do artigo 561 CPC”.

2. Como se vê, imprescindível dilação probatória para definição das questões postas.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.